Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE PENDÊNCIA JÁ REGULARIZADA EM SISTEMA INTERNO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO REGISTRO OU DE NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente Autora, nos termos do voto.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990.
3. A Autora demonstrou ter enviado e-mail ao banco réu para retirar a anotação da pendência já regularizada junto à Receita; não foi informada a necessidade de comparecimento presencial. Nos autos, consta prova documental de que seu nome está regularizado junto à Receita; de tal forma, deve ser mantida a condenação do banco na obrigação de fazer, consistente em retirar a anotação de seus sistemas.
4. Quanto aos danos morais, nada foi comprovado de que tenha ocorrido ao menos dissabor por parte da Autora. Por todo o tempo, inclusive no período em que ajuizou a ação, a Autora fez uso de seu cartão de crédito; a Autora juntou apenas um “print”, sem data, com a informação bancária de CPF irregular e a determinação de que entrasse em contato com o banco, tendo enviado um e-mail para tanto; não houve desvio produtivo de tempo da consumidora, impossibilidade de uso do sistema bancário, bloqueio de valores em conta ou qualquer outra hipótese indiciária de sofrimento de danos morais.
5. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas processuais já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.